Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-59.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DÉBITOS JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA NÃO APRECIADO. INTERNAÇÃO EM UTI. REVELIA. SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento dos débitos junto à Caesb e os relativos aos protestos, à transferência de titularidade da conta de água e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77917495). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a parte autora noticiou que no dia 3/12/2022 desocupou o imóvel alugado, de propriedade do 1o requerido. Informou que assim que desocupou o imóvel, o bem passou a ser utilizado pelos demais requeridos, inclusive os serviços da Caesb, que continuaram em sua titularidade, sem qualquer pagamento. Aduziu que em razão da falta de pagamento, foram realizados protestos em seu nome, bem como houve a inserção de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
4. Em suas razões recursais, a parte ré sustentou nulidade da sentença em razão de ter sido proferida antes da realização da audiência de conciliação. Alegou que não houve apreciação do pedido de redesignação da audiência, realizado tempestivamente, instruído com atestado médico. Pontuou que, apesar de ter havido redesignação de audiência, a sentença foi proferida antes de sua realização e ates de sua intimação para o ato. Defendeu a irregularidade do julgamento antecipado da lide, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ao princípio da não decisão surpresa. Requereu a concessão de efeitos suspensivo ao recurso e, no mérito, o retorno dos autos à origem para realização de audiência de conciliação e oferecimento de contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se a sentença é nula por ter sido proferida antes da audiência de conciliação e sem apreciação do pedido de redesignação tempestivamente apresentado pela parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em 16/06/2025, o recorrente apresentou requerimento de remarcação da audiência de conciliação (ID 77917472), em razão de internação hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva, sem previsão de alta, decorrente de infarto. O pedido foi devidamente acompanhado de comprovante médico atado de 15/06/2025 (ID 77917473), antes da data designada para realização do ato (17/06/2025), porém não foi submetido à apreciação judicial. Diante da ausência do réu à audiência. foi decretada a revelia (ID 77917480). No entanto, houve designação de nova data para realização da audiência de conciliação via certidão, sem a decisão judicial respectiva, no dia 03/07/2025. Porém, antes da realização da nova audiência, foi proferida a sentença no dia 24/07/2025 (ID 77917485), em momento anterior à efetiva intimação do recorrente a respeito de sua designação (dia 02/08/2025, conforme ID 77917488).
7. Constatado que o juízo de origem promoveu o julgamento do feito sem a realização da audiência de conciliação designada e em momento anterior à intimação do requerido, resta configurada violação ao devido processo legal, impondo-se a anulação da sentença proferida. Ademais, é válida e legítima a sua ausência à audiência anteriormente designada, sendo evidente a sua impossibilidade de comparecimento ao ato.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, para que seja promovido o regular processamento do feito, com a designação de data para realização da audiência de conciliação e consequente reabertura do prazo para oferecimento de contestação.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.